Tribunal: TJMT
Processo: 1002109-55.2019.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELICA LIMA CORSINO - CPF: 051.005.521-40 (RECORRIDO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), AMANDA DOS SANTOS BERNARDES PINHEIRO - CPF: 018.444.641-48 (RECORRENTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), ROMULO VASLAV NIJINSKY PINHEIRO BICHO - CPF: 034.619.141-69 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1002109-55.2019.8.11.0055

Data do Julgamento:

06 À 09/03/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrentes:

AMANDA DOS SANTOS BERNARDES PINHEIRO

ROMULO VASLAV NIJINSKY PINHEIRO BICHO

Recorrida:

ANGELICA LIMA CORSINO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –AGRESSÃO A PROFISSIONAL DA SAÚDE – AMBIENTE HOSPITALAR -
ATO ILÍCITO CONFIGURADO - LESÃO À INTEGRIDADE CORPORAL QUE ENSEJA REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO - EXPOSIÇÃO DOS FATOS COM INTENÇÃO DIFAMATÓRIA – COMPENSAÇÃO DE VALORES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A agressão física e verbal configura o ato ilícito que, por sua natureza, implica em violação à honra, ainda mais quando praticada no ambiente de trabalho da vítima, menor de idade, o que enseja a responsabilização por dano moral.

2.
Desimporta investigar as causas que teriam dado origem as agressões para fins de aferir a responsabilidade dos reclamados. O reconhecimento do ato ilícito, do dano moral e do nexo entre eles decorre da violação da intimidade da autora pelas agressões protagonizadas pelos demandados, além da exposição desnecessária da vida privada, tudo isso a afrontar os valores estabelecidos no art. 5o, X da CF.

3.
A incolumidade física é um dos atributos da personalidade da pessoa. Portanto, a agressão física perpetrada pelos demandados gera abalo moral indenizável.

4.
Do mesmo modo, a autora deve ser condenada a compensação por danos morais em favor dos reclamados, uma vez que realizou a exposição dos requeridos em diversas publicações em redes sociais em caráter difamatório.

5.
Portanto, em havendo condenação recíproca a compensar os danos morais sofridos, deve ser realizada a compensação dos valores em fase de liquidação de sentença.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Angelica Lima Corsino em face de Amanda dos Santos Bernardes Pinheiro e Romulo Vaslav Nijinsky Pinheiro Bicho em decorrência de agressões físicas perpetradas pelos demandados em 03/04/2019.

Em síntese, informa que trabalhava em um consultório médico na cidade de Tangará da Serra e na referida data os demandados chegaram ao local buscando atendimento médico imediato para a filha que estava passando mal, oportunidade em que a autora informou a necessidade de agendamento e consulta, de modo que não seria possível atendê-los naquele momento.

Afirma que os demandados exigiram atendimento naquele momento, inclusive com tentativa de acesso à sala do médico, sendo impedidos pela autora, que, por sua vez, passou a ser agredida pelos demandados, conforme comprovou pelo laudo pericial acostado. Sustenta ainda que após os fatos foi dispensada do seu trabalho. Busca a reparação pelos danos morais experimentados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para condenar os requeridos a pagarem à requerente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais; JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a requerente a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada requerido; todos os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data de cada evento, extinguindo o processo com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignados, os Recorrentes ROMULO VASLAV NIJINSKY PINHEIRO BICHO e AMANDA DOS SANTOS BERNARDES PINHEIRO
buscam a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Ainda, requerem a majoração da condenação da recorrida em relação as publicações no facebook, bem como seja condenada em relação as agressões perpetradas contra a filha dos Recorrentes.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, consigno que o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Com efeito, peço vênia para transcrever trecho da fundamentação da sentença, que considero como fundamento para julgar improcedente este recurso:

Da análise das provas, verifica-se que as testemunhas demonstram a dinâmica da agressão ocorrida.

Verifica-se que tudo se iniciou com um atendimento ruim por parte da requerente, que aparentemente foi bastante ríspida e que não soube lidar com a situação de nervosismo dos requeridos, de forma que bastaria a mesma ter perguntado ao médico se poderia ou não atender a criança naquele momento e em decorrência da negativa da requerente em perguntar os requeridos acabaram se exaltando.

Contudo, o equívoco no atendimento, evidentemente, não justifica a agressão ocorrida, ou qualquer tipo de agressão. O revide dos requeridos foi desproporcional à conduta equívoca da requerente naquele contexto. Além das agressões físicas, ocorreram também agressões verbais.

Relacionando os argumentos das partes, aliados à prova testemunhal produzida, é possível verificar que ocorreram as agressões, bem como que foi realizado o exame de corpo de delito demonstrando as lesões ocorridas. É grave também a demissão da requerente ocorrida em decorrência dos fatos.

(...)

Sendo assim, por mais equívoca que tenha sido a postura da requerente, os réus não poderiam partir para a agressão; o uso da violência não se justifica em nenhum momento, especialmente num local público, na presença de crianças e outros inclusive enfermos.

Por outro lado, não há prova suficiente de que quem inicou as agressões teria sido a autora. A testemunha apresentada pelos requeridos apresentou narrativa totalmente divorciada do que os demais elementos de prova apontaram.

Assim, é procedente o pedido inicial, para condenação dos requeridos em

indenização em favor da parte autora.

Por outo lado, o pedido contraposto também deve ser acolhido em decorrência da exposição do nome dos requeridos em redes sociais o que gerou vários comentários em relação aos requeridos, isso sem que o inquérito policial estivesse concluído, sem manifestação judicial reconhecendo a culpa dos requeridos no evento, ocorrendo a violação dos direitos fundamentais dos réus.

Ainda que a requerente tenha o direito de se manifestar, contudo, não pode expor os réus dessa forma. Assim como não é possível ao Poder Judiciário considerar ninguém culpado antes do trânsito em julgado de sentença condenatória é evidente que a vítima também não tem esse direito de expor os nomes e a imagem dos réus, antes que se forme a culpa e que tenham eles o direito de se defender.

Sendo assim, a atitude foi precipitada e gerou abalo a imagem dos requeridos perante a sociedade.

Nesta esteira, evidenciada a conduta ilícita dos Recorrentes e o dano causado a recorrida, devidamente comprovado nos autos, em razão das agressões físicas disparadas contra esta, resta patente o dever de indenizar a título de dano material e moral. Por outro lado, no que se refere a agressão física (arranhão) praticada em desfavor da filha dos Recorrentes, não restou suficiente comprovada nos autos, de modo que os demandados não se desincumbiram de seu ônus probatório e não comprovaram os fatos constitutivos de seu direito (Art. 373, I, CPC).

Por fim, apenas acrescento que em havendo condenação recíproca ao pagamento de compensação por danos morais os valores deverão ser compensados em fase de liquidação de sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interporto ante a sua tempestividade e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Outrossim, em razão do resultado do julgamento, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023